Tribunal: TJBA
Processo: 8005535-09.2020.8.05.0274
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8005535-09.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
NADJARA LIMA REGIS

RÉU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA O ESTADO DA BAHIA,
PROVENIENTES DAS PORTARIAS N.º 395/2020 E N.º 480/2020,
PARA O COMBATE À PANDEMIA
. PLEITO DE REPASSE DIRETO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PORTARIAS QUE ESTABELECERAM QUE A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS NO ÂMBITO INTRAESTADUAL FICARIA A CARGO DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITES – CIB, EM CADA ESTADO, QUE SERÃO REPRESENTADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE – COSEMS. MUNICÍPIO DEVIDAMENTE REPRESENTADO. REGULARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS DO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. T
rata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Município de Vitória da Conquista, em face do Estado da Bahia, visando assegurar o repasse de recursos federais destinados às ações de saúde relacionadas ao enfrentamento do novo coronavírus (SARS-CoV-2), provenientes das Portarias n.º 395/2020 e n.º 480/2020, ambas do Ministério da Saúde, ao Fundo Municipal de Saúde de Vitória da Conquista.

2. Cinge-se a controvérsia, em verdade, à interpretação do dispositivo do ato ministerial que regulamenta a distribuição dos recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, no âmbito intraestadual.

3. Em que pese as alegações expendidas na exordial pelo Ente Público Municipal, quanto a sua ausência de representatividade nas reuniões realizadas pela r. Comissão de Intergestores Bipartites, é de bom alvitre ressaltar que a composição da referida comissão se encontra disciplinada pelo art. 31 do Decreto Federal n.º 7.508/2011 c/c o art. 1.º do Estatuto do COSEMS/BA.

4. Ora, se foi atribuída às CIBs a competência para a distribuição dos valores no âmbito dos Estados, era mesmo desnecessária a convocação individual do Secretário de Saúde do Município-autor, haja vista que as deliberações de competência das CIBs se restringem, por Lei, aos seus membros, representantes dos Estados (SESAB) e dos municípios (COSEMS-BA).

5. No que tange à distribuição das verbas, ao atribuir a gestão dos recursos federais ao Estado da Bahia, principal ator do Plano de Contingência para enfrentamento do vírus SARS-Cov-2 e responsável por imprimir uma atuação rápida, estratégica e coordenada nas mais diversas frentes, se pretendeu otimizar a aquisição de itens e a contratação de serviços e profissionais essenciais ao combate da pandemia, a serem distribuídos em cada município.

6. Em relação ao Município-autor, a SESAB procedeu à contratação de 40 (quarenta) leitos clínicos e de UTI no Hospital das Clínicas de Conquista (ID 7731361), exclusivos para o combate do SARS CoV2, no valor de R$ 1.656.000,00/mês, totalizando R$ 9.936.000,00 (nove milhões, novecentos e trinta e seis mil) no período de 6 meses.

7. Com efeito, não há que se falar em irregularidade na distribuição dos recursos federais do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde no âmbito do Estado da Bahia, muito menos em ausência de alocação de recursos ao Município de Vitória da Conquista.

8. Desse modo, as decisões administrativas tomadas pela CIB/BA objetivaram beneficiar todos os municípios baianos em prestígio aos princípios da igualdade de tratamento, da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da razoabilidade, em cumprimento do quanto disposto nas portarias ministeriais retrocitadas.

AÇÃO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação de Obrigação de Fazer
n.º
8005535-09.2020.8.05.0000
, em que figura como Autor
Município de Vitória da Conquista

e como Réu

Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Plenária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julga improcedente a ação
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, de de 2022.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18